Tribunal: STF
Processo: ARE 1499413
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cálculo de abono pecuniário de férias. Empregados da ECT. Matéria fática e infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que condenou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT a pagar abono pecuniário de férias, com a adoção de cálculo que a empregadora afirma ser equivocado. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o cálculo de abono pecuniário de férias mais benéfico aos empregados da ECT deve ser preservado, a despeito de não ter fundamento em normas internas ou acordo coletivo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de questão relativa à forma de cálculo de parcelas salariais. 



    4. A controvérsia sobre o cálculo de abono de férias realizado pela ECT e a possibilidade de sua modificação para correção de erro procedimental exigem o exame de matéria fática, assim como de legislação trabalhista e de cláusulas de acordo coletivo. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Grande volume de ações a respeito.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno desprovido. 



       Tese de julgamento: “É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a forma de cálculo de abono pecuniário de férias dos empregados da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT”.